Tribunal: TJBA
Processo: 8015820-74.2022.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8015820-74.2022.8.05.0150 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MARIA ISABEL GOES SUZART e outros Advogado(s): LEONARDO JESUS DA CONCEICAO (OAB:BA47354-A) APELADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e outros Advogado(s): IGOR MACEDO FACO (OAB:CE16470-A), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO (OAB:BA55666-A) MAF 09 ACÓRDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. SUSPENSÃO CONTRATUAL POR INADIMPLEMENTO INFERIOR AO PRAZO LEGAL DE 60 DIAS. NEGATIVA DE ATENDIMENTO MÉDICO EM CONTEXTO DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA E À FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. DANO MORAL IN RE IPSA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS FORNECEDORAS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação indenizatória ajuizada em face de operadora de plano de saúde e administradora de benefícios, na qual a parte autora alegou suspensão indevida do plano de saúde, negativa de atendimento médico em contexto de urgência e ocorrência de danos morais decorrentes da recusa assistencial. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: saber se foi legítima a suspensão do plano de saúde diante de inadimplemento inferior ao prazo previsto no art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/1998; e saber se a negativa de atendimento médico em contexto de enfermidade configura dano moral indenizável. III. Razões de decidir 3. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade ativa, tendo em vista que o segundo autor figurava como responsável contratual e financeiro do plano de saúde, além de ter suportado diretamente os efeitos decorrentes da negativa de atendimento à filha menor. 4. A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, incidindo as normas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 608, do STJ, sendo objetiva a responsabilidade civil das demandadas. 5. A suspensão unilateral do plano de saúde por inadimplemento exige observância estrita ao art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/1998, que somente autoriza a medida após inadimplemento superior a 60 dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses, mediante prévia notificação do consumidor. 6. Restou demonstrado que a suspensão do plano ocorreu com atraso aproximado de 15 dias no pagamento da mensalidade, circunstância insuficiente para legitimar a interrupção do serviço essencial de assistência à saúde. 7. A negativa de atendimento médico em situação de enfermidade, obrigando a beneficiária a buscar atendimento na rede pública de saúde, caracteriza falha na prestação do serviço e afronta os princípios da boa-fé objetiva, da dignidade da pessoa humana e da função social do contrato. 8. O dano moral é configurado in re ipsa, por decorrer da própria recusa indevida de cobertura médico-hospitalar em momento de vulnerabilidade da consumidora. 9. Mantidos os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, revela-se adequada a fixação da indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária pelo IPCA a partir do arbitramento e juros de mora desde a citação. IV. Dispositivo e tese 10. Preliminar rejeitada. Recurso provido, para reformar integralmente a sentença e condenar solidariamente as demandadas ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), invertidos os ônus sucumbenciais. Tese de julgamento: "1. A suspensão unilateral de plano de saúde por inadimplemento somente é admitida quando observado o prazo superior a 60 dias previsto no art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/1998, mediante prévia notificação do consumidor. 2. A negativa indevida de atendimento médico em situação de enfermidade configura dano moral presumido, indenizável independentemente de prova específica do prejuízo extrapatrimonial." Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º, 3º, 7º, parágrafo único, e 14; CPC, arts. 85, §2º, 373, II, 487, I, e 931; Lei nº 9.656/1998, art. 13, parágrafo único, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608; TJBA, Apelação nº 0532346-36.2017.8.05.0001, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, Quarta Câmara Cível, j. 28.07.2021; TJBA, Apelação nº 0547411-08.2016.8.05.0001, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Junior, Primeira Câmara Cível, j. 05.03.2024; TJBA, Apelação nº 8026224-15.2023.8.05.0001, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, Segunda Câmara Cível, j. 04.06.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação n° 8015820-74.2022.8.05.0150; Recorrentes: Maria Isabel Goes Suzart e Aron Suzart da Silva Ferreira; Recorridas: Hapvida Assistência Médica Ltda e Clube de Saúde Administradora de Benefícios Ltda; ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR A PRELIMINAR ARGUIDA, CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, para reformar integralmente a sentença e condenar solidariamente as demandadas ao pagamento de indenização por danos morais, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator